Tribunal: TJSP
Processo: 2062406-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada denegou pedido para que a executada apresente cópia do contrato de fornecimento de materiais, além da expedição de ofícios à Receita Federal, com relação à DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) e DIMOB (Declaração de Informações sobre atividades Imobiliárias), tudo com a finalidade de demonstrar

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada denegou pedido para que a executada apresente cópia do contrato de fornecimento de materiais, além da expedição de ofícios à Receita Federal, com relação à DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) e DIMOB (Declaração de Informações sobre atividades Imobiliárias), tudo com a finalidade de demonstrar a ocorrência de fraude à execução. Descabimento. Dúvida não há de que a razão de ser da execução, é a excussão de bens do devedor. Realmente, na medida em que o patrimônio do devedor é o que garante o pagamento do débito. Não obstante, não é toda e qualquer medida que se encontra a disposição do credor, para localização de bens em nome do devedor. Há que se considerar a utilidade da medida requerida. Medidas requeridas pela agravante que além de afigurarem-se inócuas, contrariam o princípio dispositivo acolhido pelo legislador processual. Realmente, cabe à agravante diligenciar a prova da ocorrência de eventual fraude à execução e não ao Poder Judiciário. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062406-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL PALAZZO DI SIENA, é agravado HOUSTON EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062406-62.2019.8.26.0000 -Voto no 8257 JV
2
COMARCA: Santos – 6a Vara Cível
AGTE.: Condomínio Residencial Palazzo di Siena
AGDA.: Houston Empreendimentos Imobiliários Ltda.
INTS.: Antonio Claudio Marques Barbosa e outra
JUIZ: Joel Birello Mandelli
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8257
EMENTA: Agravo de Instrumento. Despesas condominiais.
Execução de título extrajudicial. Decisão agravada denegou
pedido para que a executada apresente cópia do contrato de
fornecimento de materiais, além da expedição de ofícios à Receita
Federal, com relação à DOI (Declaração de Operações
Imobiliárias) e DIMOB (Declaração de Informações sobre
atividades Imobiliárias), tudo com a finalidade de demonstrar a
ocorrência de fraude à execução. Descabimento. Dúvida não há de
que a razão de ser da execução, é a excussão de bens do devedor.
Realmente, na medida em que o patrimônio do devedor é o que
garante o pagamento do débito. Não obstante, não é toda e
qualquer medida que se encontra a disposição do credor, para
localização de bens em nome do devedor. Há que se considerar a
utilidade da medida requerida. Medidas requeridas pela agravante
que além de afigurarem-se inócuas, contrariam o princípio
dispositivo acolhido pelo legislador processual. Realmente, cabe à
agravante diligenciar a prova da ocorrência de eventual fraude à
execução e não ao Poder Judiciário. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial
Palazzo Di Siena contra r. decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial
ajuizada em face do agravado, Houston Empreendimentos Imobiliários Ltda. que indeferiu
pleito do exequente, nos seguintes termos:
“Vistos.
O exequente, diante da manifestação da executada (fls. 345 e documentos de
fls. 346/358), aventou possibilidade de fraude, vez que essa transação imobiliária teria
sido omitida junto à Receita Federal.
Daí os pedidos de fls. 364, os quais, indefiro:
1) intimação da executada para apresentar cópia do contrato de fornecimento
de materiais e expedição de ofícios à Receita Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062406-62.2019.8.26.0000 -Voto no 8257 JV
3
2) DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) e DIMOB (Declaração de
Informações sobre atividades Imobiliárias).
O primeiro muito se assemelha à uma prestação de contas.
Quanto aos ofícios, a busca de imóveis transacionados, envolvendo o CNPJ da
executada, pode se empreendida pela própria parte junto aos cartórios de registros de
imóveis, não se justificando, no momento, a intervenção do judiciário na forma requerida.
Nesse sentido:
"Agravo de instrumento execução localização de bens - decisão que indeferiu
expedição de ofício à Receita Federal e Banco Central para informações e consulta às
declarações do DECRED, DIMOF e DIMOB - Inexistência de evidência de que as
informações requisitadas terão alguma eficácia prática decisão mantida
Agravo
improvido." (TJSP, Agravo de Instrumento no 2181813-33.2017.8.26.0000, 16a Câmara de
Direito Privado, relator Jovino de Sylos, j. Em 16.5.2018).
Intime-se”. (fls. 365/366, autos de origem).
A r. decisão foi mantida em sede de embargos declaratórios (fls. 372/373, autos
de origem).
Essa a razão da insurgência.
Esclarece o agravante que ajuizou em face da agravada ação execução de título
extrajudicial em razão do inadimplemento no pagamento de despesas condominiais,
referente ao período anterior à entrega da posse/chaves aos compromissários compradores
(fl. 06).
Relata, ainda, que a executada foi citada, tendo indicado o próprio imóvel
gerador do débito à penhora, com o que não concorda o exequente, ora agravante, tendo em
vista que o imóvel já foi alienado.
Informa o agravante, outrossim, que o d. juízo a quo determinou a intimação
dos adquirentes do imóvel, relativamente à indicação à penhora do imóvel por eles
adquirido.
“Por sua vez, os adquirentes (Antônio Cláudio e Márcia Regina) -
apresentando diversos argumentos (fls. 248/256) - rechaçaram a indicação à penhora do
bem de sua propriedade, inclusive, fazendo a indicação de outro bem (fl. 292/295) de
propriedade da Agravada/Executada” (sic - fl. 07).
A executada, então, discordou de tal indicação, tendo em vista que aquele
imóvel também havia sido alienado.
Vindo documentos aos autos, o exequente, ora agravante, “ponderou haver
fortes indícios de que a Executada fraudou a execução”. E, por isso, pleiteou fosse a
executada intimada para apresentar documentos, o que foi indeferido pelo d. juízo a quo (fl.
08).
Defende o exequente que “por considerar a hipótese de ocorrência de fraude
justifica-se a pertinência do pedido do Agravante/Exequente no sentido de intimar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062406-62.2019.8.26.0000 -Voto no 8257 JV
4
Agravada/Executada a apresentar a cópia do contrato de fornecimento de materiais (e
anexos -cláusula 8) devidamente rubricada/assinada entre os contratantes e,
acompanhada das notas fiscais/faturas dos serviços prestados e materiais empregados no
empreendimento” (fl. 10).
Ressalta o agravante, no mais, que “não pretendeu exatamente a busca de
imóveis transacionados pela Agravada/Executada, mas sim perquirir se esta omitiu da
Secretaria da Receita Federal a transação imobiliária envolvendo o imóvel/apartamento
no 61, matriculado sob o no 87.446 junto ao 2o Cartório de Registro de Imóveis de
Santos/SP”, ponderando que a executada está obrigada a prestar 'DECLARAÇÃO DE
INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS' das operações que fizer (fl.
11).
Conclui o agravante pela pertinência do pleito, para que tenha condições de
aferir se a Agravada/Executada fraudou a execução.
Requer, assim, o provimento do recurso “para reformar o r. decisão agravada
a fim de que a Agravada/Executada seja intimada a apresentar cópia do contrato de
fornecimento de materiais (e anexos) firmado entre ela e a empresa que recebeu em dação
em pagamento o imóvel gerador dos débitos condominiais mencionados na inicial, bem
como, seja expedido ofício à Receita Federal a fim de alcançar todas as DOI ́s
(DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS) envolvendo o CNPJ da executada -
08.690.236/0001-09 - desde o ano de 2013, bem como, todas as DIMOB ́s
(DECLARAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
ATIVIDADES
IMOBILIÁRIAS)
vindas/recebidas da empresa Executada - 08.690.236/0001-09 - a partir do ano de 2013”
(fl. 12).
Recurso tempestivo (fls. 375, autos de origem) e preparado (fls.393/394).
Recebidos os autos e intimada a parte contrária, contraminuta foi juntada a fls.
403/410, no sentido do desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Denota-se dos autos que o exequente, ora agravante, pretende provar a
ocorrência de fraude à execução, praticada pela executada.
E para tanto, requer seja a executada intimada a juntar cópia do contrato de
fornecimento de materiais firmado com a empresa que recebeu em dação em pagamento o
imóvel gerador dos débitos condominiais mencionados na inicial.
Outrossim, pretende seja determinada a expedição de ofício à Receita Federal,
com a finalidade de alcançar todas as DOI ́s (DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES
IMOBILIÁRIAS) envolvendo o CNPJ da executada, desde o ano de 2013, além de todas as
DIMOB ́s
(DECLARAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
ATIVIDADES
IMOBILIÁRIAS) vindas/recebidas da empresa Executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062406-62.2019.8.26.0000 -Voto no 8257 JV
5
O pleito foi indeferido, razão da interposição deste recurso.
E, com a máxima venia, o inconformismo não prospera.
Com efeito, dúvida não há de que a razão de ser da execução, é a excussão de
bens do devedor.
Realmente, na medida em que o patrimônio do devedor é o que garante o
pagamento do débito ou, em outras palavras, o direito do credor.
Bem por isso, o legislador assegurou ao credor medidas ou ferramentas que
culminarão na penhora, instituto de direito público, que ensejará o procedimento
expropriatório pelo qual o Poder Judiciário, obterá recursos ao pagamento forçado do
crédito do exequente.
Não obstante, não é toda e qualquer medida que se encontra a disposição do
credor, para lograr êxito na obtenção de seu crédito.
Em suma, não basta a invocação da ocorrência de fraude à execução, para que o
credor obtenha do Poder Judiciário a medida por ele reputada adequada, de modo a
desincumbir-se de seu ônus da prova.
Realmente, frisando-se que o ônus da prova da ocorrência da fraude à execução
é do credor / exequente, e não do Poder Judiciário.
Demais disso, há que se considerar a utilidade da medida requerida, o que não
se verifica neste caso sub judice.
A Súmula no 375, E. STJ, esclarece que “o reconhecimento da fraude à
execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente”.
Ora, o pleito do exequente em nada se relaciona com os requisitos necessários
ao reconhecimento da fraude à execução.
Realmente, tendo em vista que a juntada aos autos do contrato de fornecimento
de materiais, ou mesmo a expedição de ofício à Receita Federal, para averiguar as
Declarações de Operações Imobiliárias, ou as Declarações de Informações sobre
Atividades Imobiliárias não têm o condão de comprovar a má-fé de eventual adquirente.
Logo, a pretensão afigura-se inócua.
Lado outro, as pretensões deduzidas pela agravante além de afigurarem-se
despiciendas, contrariam o princípio dispositivo, norteador, dentre outros, do Processo
Civil.
Com efeito, o Código de Processo Civil acolheu o princípio dispositivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062406-62.2019.8.26.0000 -Voto no 8257 JV
6
segundo o qual, como bem ensina Vicente Greco Filho (Direito Processual Civil Brasileiro
(vol. 1, pg. 224 e vol. 2, pg. 173 Saraiva), "às partes cabe a iniciativa da ação e das
provas, restando ao juiz apenas atividade de complementação, a elas incumbindo o
encargo de produzir as provas destinadas a formar a convicção do juiz."
Prosseguindo, acrescenta o ilustre autor que "não pode o juiz substituir a
iniciativa probatória, que é própria de cada parte...a atividade probatória do juiz não
pode substituir a atividade de iniciativa das partes." (o destaque é nosso).
Ora, como demonstrado cabe ao agravante diligenciar para obtenção das provas
que entende necessárias à comprovação de suas alegações, e não ao Poder Judiciário, que já
dispôs a seu favor, na execução, de ferramentas legais aptas a localização de bens em nome
do devedor.
Portanto, a manutenção da r. decisão agravada é de rigor.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator